Tribunal: STF
Processo: Rcl 78372
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Sanval Comércio e Indústria Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Processo 1046367-47.2016.8.26.0053, por afirmada “ausência de definitividade” de julgamento do RE 1.539.198/MT, o que caracterizaria “prejudicialidade externa”.  



    A reclamante sustenta, em síntese, o seguinte:  



    DECISÃO RECLAMADA: Acórdão da Câmara Especial de Presidentes do TJSP que confirmou a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Especial interposto pela Reclamante, com base nos fundamentos de que o acórdão recorrido estaria em conformidade com o Tema Repetitivo nº 986, sendo possível a aplicação imediata da tese, independentemente do trânsito em julgado do paradigma.



    RAZÕES PARA O ACOLHIMENTO DA RECLAMAÇÃO: (i) ausência de definitividade da tese firmada por meio do Tema Repetitivo nº 986 (REsp nº 1.692.023/MT), tendo em vista a admissão do Recurso Extraordinário interposto no processo paradigma (cadastrado no STF como RE nº 1.539.198), cujo julgamento interferirá diretamente no resultado da ação proposta pela Reclamante, restando caracterizada a prejudicialidade externa (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda não merece prosperar.  



    Com efeito, assim dispõe o art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil acerca do cabimento da ação reclamatória:    



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    […]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;  



    O transcrito dispositivo legal positivou o entendimento de antiga, porém ainda atual, jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada na Súmula 734/STF, in verbis:  



    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.  



    Neste caso, após consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifico que a presente reclamação, proposta em 9/4/2025, é manifestamente inadmissível, por ter sido ajuizada após o trânsito em julgado da decisão reclamada, ocorrido em 27/3/2025.



    Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 988, § 5º, DO CPC/2015. SÚMULA 734 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos do art. 988, § 5, do CPC e da Súmula 734/STF, não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial no qual se alega desrespeito a decisão desta Corte. II - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.565 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/9/2023).   



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.    



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator